Tribunal: TJES
Processo: 5019567-93.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Rejeição
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019567-93.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GEOVANA DOS SANTOS COSTA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado contra ato supostamente coator do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, visando ao trancamento da ação penal no que se refere ao crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a denúncia apresentada contra a paciente é inepta a ponto de justificar o trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento de ação penal em sede de
habeas corpus
é medida excepcional, admitida apenas quando há flagrante falta de justa causa, atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou inépcia formal da denúncia, conforme precedentes do STJ e TJES.
4. A denúncia preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, descrevendo, ainda que de forma sintética, as condutas imputadas à paciente e o nexo entre os envolvidos, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. A discussão sobre a caracterização do crime de associação para o tráfico exige aprofundamento probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41 e 395; Lei nº 11.343/2006, art. 35.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 759.619, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJE 15/02/2023; TJES, AgInt 0024853-45.2021.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, DJES 21/07/2022; STJ, AgRg-RHC 203.148, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 23/12/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5019567-93.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GEOVANA DOS SANTOS COSTA

Advogado(s) do reclamante: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
GEOVANA DOS SANTOS COSTA
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 11452690), que a paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0003525-95.2023.8.08.0030, tendo em vista a suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 33 e 35, c/c o artigo 40, incisos III e IV, todos da Lei nº 11.343/2006, e artigo 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003 (duas vezes), na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal.

Nesse contexto, o impetrante requer o trancamento da mencionada ação penal, em relação ao delito do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, sob a alegação de que “
[...], a inicial acusatória se mostra formalmente inepta em relação ao crime de associação para o tráfico, eis que da narrativa deficiente inviabiliza o pleno exercício dos direitos de defesa.
”, e que a “
[...], ausência de uma descrição adequada acerca de circunstâncias relevantes quanto ao crime do ART. 35 DA LEI N.º 11.343/06, desatendendo o comando do ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, deve ser reconhecida a inépcia formal, rejeitando a denúncia nesse ponto.
”.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que é de conhecimento notório que o trancamento da ação penal e/ou inquérito policial em sede de
habeas corpus
constitui medida excepcional, somente admissível quando flagrante a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. Nesse sentido:

[...]. 3. O trancamento do processo no âmbito de habeas corpus é medida excepcionalíssima, admissível apenas quando emerge dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. [...]. (STJ; AgRg-HC 759.619; Proc. 2022/0233927-5; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 15/02/2023).

[...]. 2. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é situação excepcionalíssima, diante da inviabilidade de se revolver fatos e provas no rito célere do writ. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiver comprovado, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia. [...]. (TJES; AgInt 0024853-45.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 13/07/2022; DJES 21/07/2022).

Dessa forma, a despeito dos valorosos argumentos esposados na inicial, é cediço que a denúncia deve ser recebida se atendido seu aspecto formal (artigo 41, c/c o artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal) e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual, quanto das condições para o exercício da ação penal (inciso II, do artigo 395, do Código de Processo Penal), e a peça vier acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (inciso III, do artigo 395, do Código de Processo Penal).

Nessa mesma linha intelectiva, sabe-se que “
[...] no momento do recebimento da denúncia o standard probatório é menos rigoroso (STF, INQ 4.657, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 14/08/2018, DJe 11/10/2018), o que categoricamente impede, mormente nesta análise de cognição sumária, sobrepor-se à jurisdição de primeiro grau e, em substituição ao juízo competente para a instrução e julgamento do feito, reconhecer prontamente a ausência de elementos de autoria
”.

In casu
, após analisar a denúncia ofertada em desfavor do ora paciente
GEOVANA DOS SANTOS COSTA
, e do nacional MARCOS ALEXSSANDER TEIXEIRA DOS SANTOS (id 11452693), tenho que ela, ao menos em tese, descreveu as condutas necessárias para a configuração dos crimes imputados aos mesmos.

Nessa senda, tenho por oportuno destacar que ela assevera que
GEOVANA DOS SANTOS COSTA
, além de manter um relacionamento amoroso com MARCOS ALEXSSANDER TEIXEIRA DOS SANTOS, foi a responsável por alugar o imóvel utilizado para a preparação e depósito das substâncias entorpecentes que seriam comercializadas, conforme consta nas declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

Cumpre salientar também, que no interior do imóvel foram “
[...]
encontrados
R$6.545,00 (seis mil quinhentos e quarenta e cinco reais) em espécie; material para embalo de entorpecente; 26 (vinte e seis) tabletes de maconha; 01 (um) tablete de cocaína pesando aproximadamente 330g; 01 (um) tablete de crack pesando aproximadamente 585g; 01 (um) pedaço de maconha pesando aproximadamente 190g; 01 (um) pedaço de maconha pesando aproximadamente 100g; 01 (um) pedaço de maconha pesando aproximadamente 45g; 01 (uma) porção de maconha pesando aproximadamente 30g; 04 (quatro) buchas de maconha; 01 (uma) porção de cocaína pesando aproximadamente 13g; 115 (cento e quinze) pedras de crack; 37 (trinta e sete) munições calibre 933; 01 (uma) pistola Jericho II 9mm, numeração raspada + 02 (dois) carregadores de pistola 9mm; 01 (uma) pistola CM9 9mm, numeração raspada + 02 (dois) carregadores de pistola 9mm; 02 (duas) placas balísticas costa e frente, número de série 10029619; 01 (uma) capa de colete balístico; 01 (um) aparelho celular, marca Iphone 08, cor rose; 01 (um) aparelho celular Motorola Moto G 52, cor preto; 01 (um) aparelho celular Motorola, cor azul; 01 (um) relógio Technos, cor dourado; 01 (um) relógio, cor prata; 01 (um) caderno contendo anotações de tráfico; 01 (uma) caderneta contendo anotações de tráfico; 01 (uma) balança pequena; 01 (uma) balança média; 01 (uma) faca machadinha Inox Fratelli; 01 (um) corta fio; 06 (seis) fitas para embalo de entorpecente.
”, situação que reforça,
em tese
, a informação de que a paciente tinha pleno conhecimento da traficância desenvolvida por MARCOS ALEXSSANDER TEIXEIRA DOS SANTOS, e que anuía com ela.

Por fim, destaco que o conteúdo do caderno e da caderneta apreendidos também se mostra suficiente para demonstrar a presença de um lastro probatório mínimo acerca da participação da ora paciente no tráfico de entorpecentes, conforme Relatório de Análise de Objeto procedido pela DENARC.

Ademais, acerca da alegação de “
[...]
q
ue o vínculo havido entre os acusados é meramente afetivo, de modo que a narrativa acerca da prática do crime de associação decorre apenas do fato de que, policiais militares teriam informada que a acusada seria responsável pelo aluguel do imóvel.
”, cumpre rememorar que Superior Tribunal de Justiça entende ser incabível a apreciação de tal questão nesta via mandamental, por requer a incursão no acervo fático-probatório dos autos originários. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. DESNECESSIDADE. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUFICIÊNCIA DAS DESCRIÇÕES CONTIDAS NA DENÚNCIA E DO LASTRO PROBATÓRIO NELA INDICADO PARA POSSIBILITAR O PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA E O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE APROFUNDADO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A decisão de recebimento da denúncia possui natureza interlocutória - prescinde, pois, de fundamentação complexa - e não se equipara à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal; basta que o referido decisum apresente fundamento conciso, em que evidencie a análise da presença dos pressupostos processuais e das condições da ação" (AGRG no RHC n. 192.165/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, ainda mais em delitos de autoria coletiva. 3. "O trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito" (RHC n. 70.596/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2016, DJe de 9/9/2016). 4.
No caso concreto, a denúncia descreve adequadamente a conduta delitiva imputada aos acusados e indica a presença lastro probatório mínimo suficiente para indicar a possibilidade da prática, em tese, do crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 pelo recorrente, autorizando, portanto, a instauração e o prosseguimento do feito, a fim de apurar a efetiva ocorrência ou não dos fatos. Assim, não se vislumbra situação excepcional de flagrante ausência de justa causa que autorize o trancamento da ação penal em sua fase inicial, devendo as teses defensivas ser analisadas após a instrução penal. 5.
Ademais, para se aferir a alegada insuficiência de elementos aptos a indicar a autoria de delito de apuração tão complexa, seria necessária a incursão aprofundada no acervo fático-probatório constante dos autos a fim de inverter a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, medida não admitida na via do habeas corpus
. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 203.148; Proc. 2024/0312820-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 23/12/2024).

Assim, tenho que na presente hipótese não restou verificada a possibilidade de acolhimento do pedido de trancamento da ação penal deflagrada em desfavor da paciente em relação ao crime do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006.

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 11608976.

Desse modo, após a análise dos fundamentos da impetração, bem como das informações constantes no bojo dos autos, não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da ordem.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)